Tribunal: TJSP
Processo: 2221933-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Pretensão da exequente de afastar a aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019 para fins de apuração da prioridade, nos termos do artigo 100, §§ 2o e 3o, da CF e 102, § 2o do ADCT – Indeferimento em primeira instância - Insurgência - Cabimento - Trânsito em julgado do título executivo que ocorreu em data anterior à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Pretensão da exequente de afastar a aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019 para fins de apuração da prioridade, nos termos do artigo 100, §§ 2o e 3o, da CF e 102, § 2o do ADCT – Indeferimento em primeira instância - Insurgência - Cabimento - Trânsito em julgado do título executivo que ocorreu em data anterior à vigência da lei estadual no 17.205/2019 - Aplicação de regime de execução distinto daquele vigente quando da prolação da decisão exequente viola a segurança jurídica – Precedentes do C. STF e do E. STJ – Art. 6o da LINDB e art. 5o, XXXVI, da CF – Inexistência de declaração de inconstitucionalidade – Questão de sucessão de leis no tempo dispensa observância da súmula vinculante no 10 do STF e do artigo 97 da CF – Tema no 792 do STF – Precedentes deste E. TJSP - Recurso provido.